Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-67.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apelos desprovidos – Habeas Corpus concedido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando a readequação da pena de um dos apelantes, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão e a consideração da quantidade de drogas numa única etapa da dosimetria. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000228-67.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que são apelantes ÂNGELO
GABRIEL ISIDRO DOS SANTOS, ALBERT SANTIAGO DE SOUZA e KAYLLON
FERREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzirem a pena do réu ANGELO
GABRIEL ISIDRO DOS SANTOS para 5 anos de reclusão, regime fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no piso.(VU), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
2
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608
Apelantes: Ângelo Gabriel Isidro dos Santos, Kayllon Ferreira dos Santos e Albert
Santiago de Souza
Comarca: Franca
Voto no 12.656
TRÁFICO DE DROGAS
Apelos desprovidos

Habeas Corpus concedido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, determinando a readequação da pena de um
dos
apelantes,
mediante
o
reconhecimento
da
atenuante da confissão e a consideração da quantidade
de drogas numa única etapa da dosimetria. Apelo
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Ao relatório da r. sentença de fls. 385/394, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Franca julgou
procedente a ação penal e condenou ALBERT SANTIAGO DE SOUZA e
KAYLLON FERREIRA DOS SANTOS a cumprirem, cada qual, penas de
09 anos e 04 meses de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa e
ANGELO GABRIEL ISIDRO DOS SANTOS à 05 anos e 04 meses de
reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, estipulado o regime
inicial fechado para todos, com a unidade das pecuniárias no piso, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29 do
Código Penal.
Inconformados, apelaram os réus Kayllon e Angelo
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a
condenação se baseou somente nos elementos de convicção colhidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
3
fase extrajudicial e nos frágeis relatos dos policiais. Subsidiariamente,
pedem a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da
atenuante da confissão, em relação ao réu Angelo, a aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a fixação
do regime aberto (fls. 430/444).
Por sua vez, o acusado Albert também recorreu, pugnando
pela absolvição por falta de provas ou, quando menos, pela fixação da base
no mínimo legal e pelo reconhecimento do privilégio (fls. 446/455).
Contrariados os recursos (fls. 464/467), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento dos apelos, a
fim de que fossem reduzidas as penas (fls. 493/498).
Nesta Corte, a Colenda Sexta Câmara de Direito Criminal
negou provimento aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos (Acórdão às fls. 508/522).
No julgamento do Habeas Corpus no 539.031/SP, o C.
Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem para o paciente Kayllon
Ferreira Santos e concedeu o writ para o paciente Angelo Gabriel Isidro
dos Santos “a fim de reconhecer a confissão e estabelecer a redução da
pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria, bem como determinar que o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realize nova dosimetria da
pena considerando a quantidade de drogas apreendidas em apenas uma
etapa do critério trifásico, e, após, proceda à nova análise acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
4
regime inicial de cumprimento da reprimenda e eventual substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 615/623).
É o relatório.
Em virtude do que determinou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos da ação de habeas corpus acima referido, passo à
realizar nova dosimetria penal.
Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código
Penal, fixo a pena-base do apelante Angelo Gabriel Isidro dos Santos no
mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, tendo em vista que as
circunstâncias judiciais de individualização da pena não lhe são
desfavoráveis. Anoto que a quantidade e natureza das drogas serão
consideradas na última fase da dosimetria.
Na segunda fase as atenuantes da menoridade, reconhecida
em primeiro grau e a da confissão, reconhecida pelo STF, não podem
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula
231 do STF.
Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4o.
do art. 33, da Lei 11.343/2006.
Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior
Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que a apreensão de
grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso
concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
5
ou mesmo a sua integração em organização criminosa e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o., do art. 33, da Lei 11.343/2006, porque indica
maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.
É exatamente a hipótese dos autos, porquanto o apelante
Angelo transportava da cidade de São Paulo para a cidade de Franca
vultosa quantidade de droga, 1,500 quilo de maconha, 650g de cocaína e
165g de 'crack', suficientes para atingir um sem-número de usuários de
entorpecentes, na cidade de Franca e região.
A redutora é reservada ao “pequeno traficante”, de bons
antecedentes, que não se dedica a atividades ilícitas, nem integra
organização criminosa.
No caso em tela, ainda que não tenha restado demonstrada
efetiva participação do réu em organização criminosa em si, é inegável que
estava inserido no mundo da criminalidade com bastante proximidade.
Nestas circunstâncias não se enquadra ele na figura do
traficante eventual ou de menor potencial para quem a lei criou a benesse.
Assim, a pena torna definitiva em 5 anos de reclusão, além
do pagamento de 500 dias-multa.
No mais, foi corretamente fixado o regime inicial fechado.
O regime fechado é o que se mostra adequado de acordo
com a determinação constante no artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
6
regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com
a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
A respeito, tem-se que: “O regime prisional inicial fechado
é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido
após a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1o
do art. 2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90,
a. r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Acrescenta-se que, na hipótese dos autos, a nocividade das
drogas imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido que a
cocaína especialmente na forma de crack é substância entorpecente
altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e
efeito devastador à própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias
evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na conduta do
acusado.
Também não é o caso de substituir a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto a pena ora fixada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-67.2018.8.26.0608 -Voto no 12.656
7
superior a 4 anos (art. 44, inc. I, do Código Penal).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena do réu ANGELO GABRIEL ISIDRO DOS SANTOS para 5
anos de reclusão, regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no
piso.
MARCOS CORREA
RELATOR